Tribunal: TJDFT
Processo: 0734026-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734026-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELEANDRO FERREIRA DE GODOI IMPETRANTE: VANESSA SOUZA FREI AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELEANDRO FERREIRA DE GODOI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos da ação penal n. 0020525-48.2011.8.07.0001, rejeitou as preliminares formuladas na resposta à acusação. Em síntese, a defesa aduz a nulidade da citação por edital, uma vez que o paciente não estava em “local incerto e não sabido", pois se encontrava preso em São Paulo/SP no momento da citação. Assim, entende que o Estado não esgotou os meios razoáveis e as diligências mínimas para localização do acusado. Aponta que a Súmula n. 351 do STF tem sido interpretada de forma a exigir maior diligência do Estado quando há informações sobre o paradeiro do réu, mesmo que em outra unidade federativa. Colaciona precedentes que entende corroborar a sua tese. Acrescenta que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, pois o tempo de suspensão do prazo prescricional (art. 366 do CPP) deve ser desconsiderado, uma vez que a citação por edital foi nula. Assevera a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação às formalidades do art. 226 do CPP. Ressalta a ausência de justa causa para a ação penal, pois a denúncia se baseia unicamente no reconhecimento fotográfico. Entende que, em casos como o presente, em que a única prova é manifestamente nula e insuficiente, o prosseguimento da ação penal viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Destaca a inépcia da inicial acusatória, aduzindo que a imputação foi genérica em relação ao paciente e gerou prejuízos à defesa. Finaliza afirmando que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas essenciais requeridas pela defesa. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 0020525-48.2011.8.07.0001 até o julgamento do mérito do presente habeas corpus e a revogação da prisão preventiva do paciente. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante capaz de autorizar a medida pleiteada pelo impetrante. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo rejeitou as preliminares aduzidas pela defesa (id. 75152677): “(...) Analisando os autos vislumbra-se que não assiste razão à Defesa Técnica. Ao receber a denúncia constatou-se a presença dos indícios necessários para o início da persecução penal (art. 41, do CPP), não sendo caso de absolvição sumária prevista no art. 397, do Código de Processo Penal. É de bom alvitre asseverar que a previsão de Absolvição Sumária é uma exceção, não podendo o magistrado aprofundar-se na análise do coletado na fase inquisitorial para absolver o denunciado. A Defesa Técnica argumenta que a citação por edital, da forma como foi realizada, é nula. Alega que o reconhecimento da nulidade da citação implica o necessário reconhecimento da nulidade dos atos posteriores, tai como a suspensão do prazo prescricional e o pedido de prisão preventiva. Sem razão. Com efeito, consta nos autos que, à época da citação, o denunciado encontrava-se em local incerto e não sabido, sendo infrutíferas as diligências realizadas para sua localização, o que legitimou a adoção da citação por edital, nos termos do art. 361, do Código de Processo Penal. Não se desconhece que, há entendimento já sumulado, no sentido de que é nula a citação por edital de denunciado preso na mesma unidade da federação em que o Juiz exerce sua jurisdição. Contudo, em que pese o argumento defensivo de que o denunciado estava preso quando da citação por edital, seu acautelamento se deu em outra unidade da federação. Desta feita, tal circunstância não invalida o ato, sobretudo porque a informação de seu paradeiro não constava em registros acessíveis a este juízo. Nesse ponto, cumpre ressaltar que inexiste obrigação legal de diligenciar previamente junto a todos os estabelecimentos prisionais do País, sobretudo quando não há informação mínima acerca do paradeiro do denunciado. Sobre o tema, confira-se: (...) Assim, ausente a demonstração de negligência do órgão judicial, resta hígida a citação editalícia realizada, bem como os atos subsequentes, quais sejam a suspensão do prazo prescricional, decretação da prisão preventiva e produção antecipada de provas. Prosseguindo na análise da resposta escrita à acusação, verifica-se que a Defesa Técnica argumenta que o reconhecimento fotográfico, única prova em desfavor do denunciado, foi realizado de forma viciada. Sem razão. Com efeito, não cabe, no atual momento processual, discussão acerca da validade ou invalidade, bem como da suficiência ou insuficiência da prova, pois é matéria de mérito. É sabido que eventuais vícios no reconhecimento realizado na fase investigativa não o tornam automaticamente inválido, servindo tal elemento como indício, passível de ser confirmado ou afastado por outros elementos probatórios produzidos durante a instrução. Nesse sentido, confira-se: (...) Ademais, a jurisprudência do e. STF admite a validade do reconhecimento fotográfico desacompanhado das formalidades legais, desde que corroborado por outros elementos probatórios. Assim, eventual irregularidade deverá ser sopesada por este juízo na valoração da prova, e não como causa de nulidade processual nesta etapa. Prosseguindo, a Defesa Técnica alega que a denúncia é inepta. Sem razão. Com efeito, não é inepta a denúncia quando [...] A descrição permite a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa [...] (STJ, Min. Rogério Schietti, AgRg no AREsp 1026344/RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0321759-1, DJe 01/07/2019). De outro lado, só se reconhece a inépcia quando não for possível compreender qual é a acusação que pesa na denúncia, o que não é o caso dos autos. Neste sentido confira-se: (...) Observa-se dos autos que a denúncia descreve de forma adequada o fato típico, com suas circunstâncias, qualificando o denunciado e classificando as infrações penais. Ora, se extrai da peça acusatória que pesa sobre o denunciado a conduta de associar-se, em bando, para cometimento de crimes. No caso em tela, onde se apura a suposta prática de roubo mediante restrição da vítima e extorsão mediante sequestro, o denunciado seria o encarregado por vigiar as vítimas no cativeiro. Assim, a denúncia apresentada cumpre o requisito formal, descrevendo a conduta criminosa e suas circunstâncias. E mais, a peça inaugural apoia-se em indícios (Inquérito Policial) que geram um juízo de probabilidade de que a descrição da acusação corresponde aos fatos praticados, em tese, pelo denunciado. Destarte, atendidas as exigências previstas no art. 41, do Código de Processo Penal, bem como demonstrada a materialidade e os indícios de autoria de crime, não é possível acatar a tese de inépcia da denúncia, de modo que, preenchidos os requisitos exigidos na lei adjetiva, impõe-se a manutenção do recebimento da denúncia. Prosseguindo, a Defesa Técnica argumenta que falta justa causa para prosseguimento do feito. Sem razão. Com efeito, a denúncia descreve os fatos criminosos e quem os praticou, ou seja, não é o caso de rejeição da denúncia. Não há falta de justa causa, pois em uma análise dos autos em confronto com a peça acusatória, constata-se suporte probatório que se traduz em indícios de autoria e prova da materialidade. Em uma análise dos autos, em cognição sumária, constata-se que há suporte da acusação consubstanciado no Inquérito Policial, que aponta o denunciado como um dos integrantes do grupo que, em conluio, praticaram crimes de cunho patrimonial. E mais, a alegação de falta de justa causa para propositura da Ação Penal, da forma como foi arguida, diz respeito ao próprio mérito da demanda, sendo que seu enfrentamento deve ocorrer quando será prolatada sentença de mérito. Ora, o aprofundamento sobre a tipicidade da conduta, sobre a existência ou não de provas da autoria e materialidade delitiva, serão objetos de apreciação por ocasião do exame de mérito, de forma que, no momento não há como acatar a tese defensiva. Reitera-se, a denúncia encontra lastro nos elementos informativos colacionados no Inquérito Policial, existindo justa causa para a ação penal, vislumbrando-se, assim, a presença dos indícios necessários para o início da persecução penal em juízo, não sendo caso de absolvição sumária prevista no art. 397, do Código de Processo Penal. Destarte, atendidas as exigências do art. 41, do Código de Processo Penal, bem como demonstrada a materialidade e indícios de autoria de crime, não é possível reconhecer a ausência de justa causa, de modo que, preenchidos os requisitos exigidos na lei adjetiva, impõe-se a manutenção do recebimento da denúncia. Prosseguindo, a Defesa Técnica requer a revogação do pedido de prisão preventiva. Sem razão. Não conheço de pedido incidental no bojo dos autos principais. Primeiro, que pela dicção da legislação adjetiva penal, os pleitos devem ser postulados em autos apartados. Corroborando o entendimento acima, ao analisar o Código de Processo Penal se extrai que pleito incidental - em várias hipóteses - deve ser veiculado em autos apartados (art. 120, §§1o e 2o; art. 138; art. 145, I; art. 153; art. 369-A c/c art. 95 e art. 407; todos do CPP). E mais, em cumprimento às orientações da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a boa prática recomenda que o registro de decisões concernentes a pleitos incidentais deve ser realizado em autos diversos da Ação Penal. Segundo, que pleitos incidentais no bojo dos autos principais, causa tumulto processual. Neste sentido confira-se, mutatis mutandis: (...) Por fim, verifica-se que o denunciado distribuiu pedido de concessão de Liberdade Provisória/Revogação da Prisão Preventiva em autos apartados (PJe n. 0738859 98.2025.8.07.0001). Das provas requeridas pelas partes Da prova testemunhal Como relatado acima, o Ministério Público e a Defesa Técnica do denunciado postularam a produção de prova testemunhal e arrolaram testemunhas. Destarte, deve ser deferida a produção de prova testemunhal, pois as testemunhas foram arroladas nos termos da legislação adjetiva. No entanto, as partes (Ministério Público e Defesa Técnica) devem apontar que testemunhas pretendem inquirir e justificar a necessidade, haja vista que houve produção antecipada de provas, conforme relatado acima. Do pedido defensivo de expedição de ofícios às instituições bancárias, às empresas de telefonia móvel e às Varas de Execuções Criminais de São Paulo O pedido não comporta deferimento. Com efeito, o Poder Judiciário não é órgão de investigação. Como é sabido, o Poder Judiciário só deve intervir em caso de Reserva de Jurisdição. Note-se que o Poder Judiciário não deve intervir na produção de provas - tanto para a acusação quanto para a defesa. No caso dos autos, a Defesa Técnica não comprovou que buscou produzir a prova e não obteve êxito sob a negativa de reserva de jurisdição. E mais, a Lei de Acesso à Informação (art. 21), afasta qualquer dúvida no sentido de que a parte ou seu advogado poderá ter acesso à informação necessária, já que “não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso”. Neste diapasão, a produção de provas pela parte e pelo advogado assume grande relevo. Confira-se: (...) Não é demasiado lembrar que o Provimento n. 188/2018, da Ordem dos Advogados do Brasil “regulamenta o exercício da prerrogativa profissional do advogado de realização de diligências investigatórias para instrução em procedimentos administrativos e judiciais”. O provimento é claro e contundente no sentido de orientar o advogado a tutelar o direito de seu cliente, pois não deve mais ter posição passiva na lide, deve agir para fazer valer o direito em litígio, no caso, produzir as provas sem reserva de jurisdição. Ora, as providências pleiteadas pela Defesa Técnica não demandam intervenção judicial, pois não se tratam de medidas sujeitas à reserva de jurisdição, sendo possível ao denunciado e seu advogado, mediante solicitação administrativa e apresentação de documentos, obter diretamente as informações junto às empresas de telefonia, instituições financeiras e Varas de Execuções Penais. O Poder Judiciário, como já alinhavado acima, não deve ser acionado para a prática de atos que podem ser realizados pela própria parte. Assim, cabe à Defesa Técnica realizar as diligências requeridas e, apenas em caso de negativa das instituições, requerer ao Poder Judiciário as providências necessárias ao seu cumprimento. Concluindo, é sabido e consabido que, no momento do recebimento da denúncia e na análise da resposta escrita à acusação, o magistrado não pode se aprofundar na análise das provas produzidas aos autos, sob pena de julgamento em momento oportuno. Neste sentido confira-se: (...) No mais, analisando os autos vislumbra-se que estão presentes os indícios necessários para o início da persecução penal, não sendo caso de absolvição sumária. Posto isso: (i)-Afasto as teses defensivas no atual momento processual. (ii)-Abra-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defesa Técnica para se manifestem, fundamentadamente, que testemunhas pretendem inquirir nos termos do decidido acima.” Nos limites próprios de cognição do habeas corpus, sobretudo em análise de pedido liminar, é possível se depreender dos autos que, diversamente da alegação sustentada pela Defesa, estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos indispensáveis para a continuidade da ação penal. A propósito, quanto ao pedido de trancamento da ação penal, sabe-se que, na via estreita do habeas corpus, a medida em questão é excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, o que não parece, neste momento, ser o caso. Nesse sentido estão os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é possível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas evidenciando o constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC n. 741.214/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) Em exame superficial da ação penal de origem, próprio de pedido liminar, nota-se que há acervo probatório suficiente acerca dos indícios de autoria e materialidade, estando configurada a justa causa para a ação penal. Destaca-se que a justa causa exigida para o recebimento da denúncia não diz respeito a provas exaurientes e incontroversas sobre a autoria e a materialidade, mas apenas indícios mínimos desses dois elementos, o que está demonstrado nos autos não só pelo reconhecimento fotográfico, mas também pelo inquérito policial robusto que trouxe elementos suficientes para embasar a inicial acusatória. Sobre a suposta ilegalidade do reconhecimento fotográfico, verifica-se pelo documento de id. 75152705, p.4, que, ao menos em tese, foi respeitado o procedimento do art. 226 do CPP, pois a testemunha indicou as características físicas do suspeito e, em seguida, foram apresentadas diversas fotografias de indivíduos com características semelhantes. Eventuais contradições no depoimento da testemunha são matéria probatória que devem ser analisadas somente na ação penal de origem, pois exigem instrução e exame aprofundado do caso, não sendo hipótese de exame em habeas corpus. Ademais, não se verifica, ao menos nesse momento processual, inépcia da denúncia (id. 75152701), que respeitou as exigências do art. 41 do CPP, relatando adequadamente a dinâmica fática e destacando expressamente a função do paciente na empreitada criminosa, não se podendo falar em prejuízo à defesa. Sobre a citação por edital, também não há elementos concretos, ao menos nesse momento processual, para reconhecer a nulidade, tendo em vista que foram realizadas diversas tentativas de localização do acusado e, posteriormente, determinada a citação por edital. Sobre a citação por edital, a Súmula n. 351 do STF dispõe que: “É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição.” (grifei) Em exame preliminar dos autos, nota-se que o paciente estava preso em São Paulo, ou seja, em outra unidade da federação, de modo que, ao menos em tese, não se pode falar em nulidade, pois não se poderia exigir que o Juiz do Distrito Federal diligenciasse nos sistemas penitenciários de todas as unidades da federação. Consequentemente, também não se verifica, ao menos nesse momento processual, ilegalidade na suspensão do prazo prescricional, pois se trata de efeito automático da citação por edital, nos termos do art. 366 do CPP. Segundo a Súmula 415 do STJ, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. No caso dos autos, um dos delitos imputados ao paciente possui pena máxima de 15 anos de reclusão (art. 159 do CP), de modo que o prazo prescricional poderia ficar suspenso por até 20 anos (art. 109, I, do CP). Assim, em razão da suspensão do prazo no caso concreto, não se pode falar, ao menos em tese, em prescrição. De mais a mais, não se verifica, ao menos em tese, ilegalidade na rejeição da produção de provas requeridas pela defesa. Como se sabe, o Juiz é o destinatário da prova e pode, dentro da sua convicção motivada, decidir sobre a produção probatória. No caso concreto, entendo que o d. Juízo a quo fundamentou adequadamente a negativa de expedição de ofícios para empresas de telefonia, bancos e vara de execuções penais, notadamente porque são provas que poderiam ser produzidas e requeridas pela própria defesa, sendo desnecessária a intervenção do Judiciário. Por fim quanto à prisão preventiva do paciente, esse tema não foi decidido pelo d. Juízo a quo na decisão impugnada, uma vez que, como destacado pelo magistrado de primeiro grau, a custódia cautelar do paciente será discutida nos autos n. 0738859-98.2025.8.07.0001 (pedido de concessão de Liberdade Provisória/Revogação da Prisão Preventiva em autos apartados distribuído pelo próprio paciente). Assim, não tendo sido objeto de manifestação pelo Juízo a quo, pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser analisado no Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância. Relevante destacar que a maior parte dos argumentos aduzidos pela impetrante exigem aprofundado exame probatório, o que é inviável em habeas corpus, de modo que o mais adequado é aguardar a instrução na ação penal de origem. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da medida liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora